Tribunal: TJMT
Processo: 1007818-08.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007818-08.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERVASIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 104.272.101-78 (RECORRENTE), DANIEL PEREIRA COSTA - CPF: 328.289.771-53 (ASSISTENTE), LOURENCO ANTUNES JUNIOR - CPF: 267.700.321-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1007818-08.2022.8.11.0042

RECORRENTE: GERVASIO ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificador de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1007818-08.2022.8.11.0042

RECORRENTE: GERVASIO ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Gervasio Antonio da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), para julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 211239161).

Em suas razões, postula a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
; e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores (id. 211239172).

O Ministério Público, nas contrarrazões, rebate as teses do recorrente, requerendo o não provimento do presente recurso (id. 211239174).

Em sede de juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 211239186).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (id. 216899650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1007818-08.2022.8.11.0042

RECORRENTE: GERVASIO ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação
:

A exordial acusatória, narra os fatos da seguinte forma:

(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta das 12h40min, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Pereira”, localizado na Rua 27, quadra 111, casa 14, Bairro CPA IV, 4ª etapa, nesta Capital, GERVASIO ANTONIO DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar Lourenço Antunes Júnior.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima Lourenço estava no “Bar do Pereira” com o proprietário Daniel, quando GERVÁSIO chegou e no momento de pagar a conta comentou “hoje eu mato um”. Em seguida, foi até seu veículo, retornou e foi na direção da vítima questionando-a por ter supostamente feito comentários sobre ele ser homossexual, quando então, utilizando arma branca do tipo faca/canivete, deferiu-lhe golpe do referido instrumento, provocando o ferimento descrito no Laudo Pericial acostado às fls. 63/69 e 84/88 do PDF, contudo, não consumando sua pretensão homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, especificamente porque terceira pessoa1 interveio e a vítima conseguiu reagir.

Após, o denunciado evadiu-se do local e a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico-hospitalar.

Ante o exposto, DENUNCIO GERVASIO ANTONIO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II; c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;
(Sic – id. 211235459).

Na hipótese, o recorrente busca a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal ao argumento de que o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Fabbrini Mirabete (MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084):

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação”.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca, de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos.

É dizer que, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não é o caso dos autos.

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 211235453 – fls. 07/10), bem como pelo laudo pericial da vítima n.1.9067.2.2017.101099-01 (id. 211235453 – fls. 62/68).

No tocante à autoria, em seu interrogatório, perante a autoridade policial, o recorrente Gervasio Antonio da Silva, embora tenha, em tese, confessado a autoria do delito, declarou que não tinha intenção de matar a vítima e sim, dar-lhe um susto:

“(...)
QUE ambos entraram em luta corporal, trocando agressões mútuas, alega ter recebido cadeiradas da vítima e que ainda sente dores nas pernas onde foi atingido por golpes de cadeira que recebeu de JUNIOR;

QUE

se deslocou até seu carro e pegou o seu canivete e retornou onde a vítima estava sentada e novamente o indagou “repete ai o que você disse”; QUE falou isso empunhando o canivete contra a direção de JUNIOR e mesmo assim ele repetiu que o interrogando era “viado” então ele “perdeu a cabeça” e golpeou a vítima; QUE a vítima permaneceu sentada e não tentou correr; QUE indagado sobre qual era seu alvo, explicou que era o braço da vítima, mas não soube explicar com o atingiu na face, próximo ao pescoço; (...) justifica que pretendia somente “riscar ele”, “dar um susto”
(Sic – id. 211235453 – fls. 44/46).

Por sua vez, a vítima

Lourenço Antunes Júnior, ouvido em Juízo, afirmou:

“(...)
que o acusado chegou no Bar do Pereira, tomou duas cervejas e que, de repente, o ouviu dizer “hoje eu mato um”.
Que o acusado se dirigiu até o seu carro, próximo de onde estava, e começou a xingá-lo, instante em que foi alertado pelo dono do bar de que o acusado estava armado. Que quando percebeu, o acusado estava em cima dele. Que colocou uma cadeira entre ambos como forma de se defender dos golpes proferidos por Gervásio, até sentir um golpe em sua face
. Que após isso, o acusado foragiu do local.
Que o golpe atingiu uma artéria e sangrou muito. Que teve que receber duas bolsas de sangue e teve que ser internado na UTI. Que ficou quarenta dias sem trabalhar por conta do ferimento
. Que nunca teve nenhum desentendimento anterior com o acusado e não sabe o motivo pelo qual Gervásio tentou matá-lo.
(Sic – id. 216899650).

A corroborar o testemunho da vítima, tem-se o testemunho de Daniel Pereira Costa, dono do bar onde ocorreram os fatos, em solo policial, confirmou que após consumir duas garrafas de cerveja, o acusado passou a agredir a vítima:

“(...) QUE no dia 26 de fevereiro de 2017, estava em seu bar atendendo à vítima LOURENÇO, conhecido como “JUNIOR”, por volta das 13h, quando o suspeito GERVASIO, conhecido como “LULA” chegou;
QUE LULA consumiu duas garrafas de cerveja, pagou , e saiu dizendo “é melhor eu ir embora se não vou ter que matar uma pessoa aqui que não paga nem a bala
”; QUE o suspeito se dirigiu até seu carro e JUNIOR indagou o depoente se ele havia entendido a atitude de LULA; QUE destaca que a vítima e suspeito se conhecem há muito tempo, mas não sabe dizer se eles são afetos nem desafetos, não sabendo informar o grau de aproximação entre ambos; QUE o depoente também não compreendeu a atitude de LULA;
QUE logo após, de dentro de seu veículo, o suspeito indagou a vítima “repete aí o que você falou”, o que JUNIOR respondeu que não havia dito nada; QUE GERVÁSIO desceu do carro em posse de uma faca de cabo branco e tamanho médio, e correu na direção da vítima; QUE novamente o suspeito pediu para a vítima repetir o que ele havia dito , mas a vítima permaneceu onde estava, aparentemente sem acreditar que o suspeito seria capaz de machucá-la
; QUE o depoente pegou uma cadeira e se posicionou entre os dois, tentando impedir o suspeito;
QUE usou a cadeira para defender a si e a JUNIOR contra a investida de LULA, mesmo assim o suspeito atingiu a vítima e o cortou na face; QUE destaca que o ferimento sangrou muito; QUE o suspeito se assustou com o sangue, então ele adentrou seu veículo e foragiu
; QUE indagado sobre o que JUNIOR disse a respeito de LULA, respondeu que em momento algum viu a vítima sequer proferindo a palavra para LULA, nem mesmo proferindo nenhum tipo de ofensa contra ele; QUE logo que LULA chegou ao bar, outro cliente chamado JOÃO também adentrou ao estabelecimento, mas JOÃO sentou-se com JUNIOR e ambos permaneceram conversando; QUE questionado sobre qualquer tipo de provocação por parte da vítima, afirma que não presenciou em momento algum a vítima nem mesmo dirigindo a palavra para LULA; QUE no momento em que LULA demonstrou comportamento estranho, JOÃO já não estava mais no local, já havia ido embora, e não presenciou o ataque do suspeito contra a vítima, sendo o depoente a única testemunha dos fatos. QUE ao ver JUNIOR sangrando, o depoente chamou JOÃO BATISTA, presidente do SINDSPEN (o sindicato está localizado a frente do bar onde ocorreram os fatos), e pediu apoio para levara vítima para receber atendimento médico; (...)”.
(Sic – id. 211235453 – fls. 48/49).

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas não indicam indene de dúvidas que o recorrente não tinha intenção de matá-la.

Não bastasse, em desfavor da tese defensiva, destaca-se o julgado da Corte Sulista no sentido de que,
“inexistindo elementos suficientes para embasar a tese defensiva, ao menos nesta etapa, de ausência de animus necandi na conduta dos acusados, motivo pelo qual não há de se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. [...]”
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70080814775, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 29-08-2019).

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri, inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal, conforme requerido pela Defensoria Pública.

Do mesmo modo, não se pode falar em exclusão da qualificadora de motivo fútil como pretende o recorrente, eis que os indícios apontam que o recorrente teria tentado contra a vítima, por ter supostamente feito comentários sobre ele ser homossexual, quando então, utilizando arma branca do tipo faca/canivete, deferiu-lhe golpe do referido instrumento, demonstrando, em tese, possível desproporcionalidade da conduta diante da insignificância do suposto fato gerador.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco:

O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim
, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
.
(GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5ª. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 167).

Por consequência, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença.

Ainda no que diz respeito à matéria, impõe-se registrar que a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante disso, é imperativo concluir que há indícios suficientes de que o crime foi cometido por motivo fútil, isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, c e d da Constituição Federal).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento deduzido pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de GERVASIO ANTONIO DA SILVA, mantendo-se a pronúncia do réu pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024